Tribunal: TJDFT
Processo: 0739713-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739713-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA PACIENTE: MIKAEL AUGUSTO MOURAO AGUIAR AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de MIKAEL AUGUSTO MOURAO AGUIAR, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal do Paranoá, que indeferiu o pedido de liberdade provisória ao paciente (ID 51482761). Na peça inicial (ID 51482246), o Impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 30.8.2023, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II e VII, do Código Penal. Diz que a prisão foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia e, posteriormente, indeferido o pedido de liberdade provisória. Sustenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da segregação. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e família. Sustenta que a gravidade em abstrato do delito não justifica a prisão. Aponta a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Requer, ao final, o deferimento do pedido liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. Consta dos autos que o paciente e outro réu foram denunciados como incursos nas penas do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. Segundo a denúncia (ID 51482762), no dia 30.8.2023, por volta das 17h40, no Parque Vivencial, Paranoá/DF, GABRIEL DAVI SOARES FERREIRA DE LIMA e MIKAEL AUGUSTO MOURÃO AGUIAR, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios com terceiro ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de faca, subtraíram, para o grupo um cartão do Banco Inter, um cartão de passe estudantil BRB, um aparelho celular e uma bolsa preta, pertencentes a K. V. S., bem como subtraíram um aparelho celular Motorola Moto G42, pertencente a M. de S. L. Na referida data, as vítimas estavam caminhando no Parque Vivencial do Paranoá quando foram abordadas pelos acusados e mais um comparsa, os quais estavam, cada um, em uma bicicleta. Durante a abordagem os denunciados colocaram a mão na cintura, indicando estar armados, e exigiram que as vítimas entregassem os pertences. Logo após, os denunciados e o comparsa empreenderam fuga de posse dos bens das vítimas. Uma viatura da polícia militar, que passava pelo local, foi acionada e conseguiu prender os denunciados em flagrante. O terceiro assaltante não identificado logrou êxito na fuga. Durante a abordagem policial verificou-se que o denunciado GABRIEL DAVI portava uma faca (ID: 170638676). Ainda em poder do denunciado GABRIEL DAVI foi encontrado o celular da vítima K. V. S. Em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar do paciente estão presentes. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo modus operandi do paciente e seus comparsas, que subtraíram diversos bens das vítimas, em proveito do grupo, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, em plena luz do dia, enquanto as vítimas caminhavam pelo parque. É manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o que autoriza a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Diante do que consta dos autos não vislumbro nenhuma irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Ressalte-se que, embora o paciente seja tecnicamente primário, possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude, o que evidencia a sua periculosidade e reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado pelo tráfico, por ser crime hediondo, seja da necessidade de resposta judicial à sociedade para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 789.064/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Ademais, há que registrar o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que os crimes em comento são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Por fim, importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e profissão, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. À míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator